Tribunal: TJSP
Processo: 1005870-30.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005870-30.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante VIVO S.A., é
apelada JUCELENE CRISTINA PEDRINI GAZOLA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005870-30.2019.8.26.0297 -Voto no
2
VOTO No: 35.488
APEL.No: 1005870-30.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES (2a VARA CÍVEL)
APTE. : VIVO S/A
APDO. : JUCELENE CRISTINA PEDRINI GAZOLA (JUSTIÇA
GRATUITA)
JUÍZA PROLATORA: MARIA PAULA BRANQUINHO PINI
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Cobrança
indevida – Descabimento – Alegação de compensação com
crédito na fatura – Inexistência de prova do alegado –
Restituição devida - Danos morais configurados – Montante
bem fixado – Sentença mantida – Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 96/100, cujo relatório se adota, julgou
procedente, em parte, ação declaratória de inexistência de débito, para condenar a Ré
a devolver à Autora, em dobro, o valor indevidamente cobrado e pago em
duplicidade, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como condenar a
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% da condenação.
Apela a Ré (fls. 102/117), aduzindo, em resumo, nulidade de
citação, uma vez que seu endereço correto é na Capital de São Paulo, e não no
endereço de fl. 27. Conclui que os efeitos da revelia devem ser relativizados. Diz que
inexistiu dano à Recorrida, uma vez que disponibilizou crédito à consumidora, para
evitar a cobrança em duplicidade. Assim, prejudicado o pedido de dano moral. Alega
que só pode haver devolução em dobro quando caracterizada a má-fé do fornecedor,
o que não ocorreu no caso. Com base no princípio da eventualidade, pede pela
redução do “quantum” fixado a título de dano moral, bem como dos honorários
sucumbenciais.
Preparado (fls. 118/119), o recurso foi processado (fl. 121),
havendo contrarrazões (fls. 123/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005870-30.2019.8.26.0297 -Voto no
3
É o relatório.
JUCELENE CRISTINA PEDRINI GAZOLA ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por
danos morais em face de VIVO S/A, pretendendo a declaração de inexistência dos
débitos, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 9.990,00.
Citada, a Ré contestou o feito (fls. 38/50) impugnando as
alegações da inicial.
Sobreveio a r. sentença que julgou a ação procedente, em
parte, para condenar a Ré a devolver de forma dobrada o valor indevidamente
cobrado e pago em duplicidade, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 5.000,00.
Primeiramente, deixo de admitir o apelo no que tange à
alegação de irregularidade de citação e inocorrência de revelia, na medida em que
ausente o interesse recursal neste ponto.
Com efeito, a r. sentença, admitiu a regularidade da citação,
assim como analisou e debateu todas as alegações apresentadas em contestação, como se
pode conferir às fls. 96/97.
Neste contexto, as alegações recursais não comportam
conhecimento.
No mérito, a Autora sustenta a cobrança em duplicidade da
fatura vencida no mês de novembro de 2018, nos valores de R$ 44,99 e R$ 75,57
(fls. 14/15), ao passo que a Ré alega que disponibilizou crédito à Autora, visando
compensar a cobrança em duplicidade, sem demonstrar o alegado.
Neste cenário de provas, era mesmo o caso de julgar
procedente o feito, em relação ao pedido de restituição do indébito, já que a
Requerida não demonstrou a regularidade da cobrança, nem a compensação
propalada na defesa.
Na espécie, a Autora fundamenta seu pedido indenizatório no
fato de que, em razão do reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados
pela Ré, as cobranças por ela realizadas tornaram-se ilícitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005870-30.2019.8.26.0297 -Voto no
4
A Lei Consumerista trouxe proteção ao consumidor, ao
adotar a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, no que se refere à
prestação de serviço, nos termos do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
Assim sendo, o prestador do serviço responde pelo dano
causado ao consumidor, quando da falha do serviço, independentemente de ter agido
com culpa a exceção das excludentes previstas no § 3o, do dispositivo legal mencionado.
De tudo se conclui que houve falha na prestação dos serviços da
Ré e as assertivas lançadas não a eximem da responsabilidade imputada.
Destarte, não tendo sido comprovadas as alegações de
compensação dos valores, o reconhecimento da existência de dano moral é medida de
rigor.
Por fim, a Ré pretende a redução da indenização por danos
morais, fixada pelo Juízo singular em R$ 5.000,00.
Não há como negar a existência dos referidos danos, que se
encontram configurados pela cobrança indevida.
Assim sendo, os fatos narrados na exordial e comprovados
ao decorrer do processo são suficientes para causar constrangimentos e
aborrecimentos.
Resta, pois, analisar o montante indenizatório fixado pela
sentença.
A fixação do valor deve atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de
forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante
outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo
suportado.
É bem verdade que, conquanto não haja notícia de que os
débitos aqui discutidos tenham sido inscritos junto aos órgãos de proteção de crédito,
a Autora certamente experimentou uma sucessão de dissabores e transtornos com o
recebimento injustificado de cobranças insistentes relativas a serviços não prestados
(fls. 16/19).
Sem falar na “via crucis” por ela enfrentada a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005870-30.2019.8.26.0297 -Voto no
5
solucionar o problema que lhe foi imposto.
Assim sendo, levando-se em consideração a intensidade dos
danos ocasionados, a condição financeira da vítima e do ofensor, a quantia fixada
deve ser mantida.
Convém observar que, na espécie, os danos morais não
decorrem de anotação indevida em órgão de proteção ao crédito, mas sim da
sucessão de infortúnios que foram impingidos à Autora, sem que a Ré adotasse
qualquer medida para reduzir ou anular as consequências deletérias do ato.
Quanto à verba honorária, a Apelante aponta insatisfação
com o percentual fixado na r. sentença, e pede sua redução.
Ocorre que, consoante se observa, a ação foi julgada
parcialmente procedente, e os honorários foram fixados no importe de 15% do valor
da condenação, o que se mostra condizente à natureza e a importância da causa, às
teses ventiladas (que não são de alta indagação jurídica), o grau de zelo do
profissional e o lugar da prestação dos serviços.
É de se concluir, portanto, que a r. sentença foi proferida em
estrita observância aos artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil; ao passo que o
Recorrente não apontou qualquer incorreção na fundamentação, nem trouxe alegação
capaz de alterar o quanto decidido.
Pretende a redução da honorária, sem que haja situação fática
que possibilite tal reforma, de modo que o pedido também merece rejeição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios a 20% sobre o valor atualizado da condenação, considerando
o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o, do
Código de Processo Civil.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica